Tribunal: TJBA
Processo: 0375584-65.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0375584-65.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZA HELENA SANTOS ALVES Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXIGÊNCIA DE QUE O PERITO SEJA ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA ou traumatologia. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL A DESCONSTITUIR A PERÍCIA REALIZADA. ausência de falhas no procedimento pericial e/ou no laudo. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nomeação de perito médico especialista na moléstia não é regra, para realização de perícia judicial. 2. Conforme previsão do art. 7º da Resolução 1.488/1998, o Conselho Federal de Medicina não exige que a perícia médica seja realizada por especialista, sendo necessário que o profissional seja médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina. 3. Estando o médico inscrito no rol de peritos do Juízo, presume-se que é apto à missão técnica científica para realização da perícia. 4. O pedido de realização de nova perícia, sob o fundamento da especialização em ortopedia ou traumatologia, por si só, não afasta a eficácia da perícia realizada, e, por isso não configura cerceamento de defesa, o seu indeferimento. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0375584-65.2012.8.05.0001, originária da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante LUIZA HELENA SANTOS ALVES e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 17 de dezembro de 2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR